Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741912-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DORIZETE RIBEIRO AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Réu forneça à parte Autora o medicamento não-padronizado Ocrelizumab (OCREVUS), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. 2. A parte autora argumenta na inicial que necessita do medicamento não padronizado indicado e que cumpriu os requisitos necessários para tal. 3. Nas suas razões recursais, a parte discorre, em preliminar, que diante da necessidade de litisconsórcio passivo necessário, deve a União Federal ser integrada no polo passivo da ação. No mérito, afirma que o autor não seguiu os trâmites legais para pedir o medicamento e que o medicamento não está incorporado em atos do SUS. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficia pelo desprovimento. 4. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Preliminar rejeitada. 5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 6. É dever do Estado, conforme estabelecem o artigo 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, fornecer medicamentos à pessoa que deles necessite e não possui condições financeiras para adquiri-los, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. (Acórdão n.931548, 20140111521026APO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 276/284). 7. Constatada a necessidade e a importância do medicamento em favor do agravante (ID 14278327), deve o Distrito Federal fornecer a este, nos termos do relatório médico. 8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Embora no julgamento do RE 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao Tema no 134, o C. Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Ao caso dos autos, pois, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF